Tribunal: TJSP
Processo: 1002071-06.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Abordagem, questionando conduta de operadora de serviços de telefonia (cobrança indevida, após pedido de cancelamento). Tutela declaratória (inexistência de débito), cumulando pleito condenatório (reparação por dano moral). Juízo de parcial procedência. Apelo do autor. Parcial provimento.